Tribunal: TJES
Processo: 5004987-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004987-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN SOUZA DO CARMO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGA A PARTE AUTORA EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI OMISSA QUANTO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGA AINDA OMISSÃO QUANTO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO REQUERIDO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA. A AUTORA FAZ JUS À TAL BENEFÍCIO, CONFORME SE AFERE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS, DE MODO QUE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS IMPOSTA EM DECISÃO DE ID 6974094 DEVE SER SUSPENSA. EM RELAÇÃO À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOTA-SE O NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E O INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO E DECLARAR SUSPENSA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA EM DECISÃO DE ID 6974094,
ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)